Tribunal: TJDFT
Processo: 0027924-89.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTOS PELAS AUTORAS E PELOS RÉUS. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ACRÉSCIMO DE HORAS EXTRAS DEFERIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. RESP 1.312.736/RS. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. PRELIMINARES. ADMISSIBILIDADE PARCIAL DA APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. TEMA 955 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO JULGAMENTO DO STJ. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. REQUISITOS VERIFICADOS. COMPENSAÇÃO. BENEFÍCIOS TEMPORÁRIOS. REVISÃO. INADMISSIBILIDADE. RECOMPOSIÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. APORTE DE VALOR A SER SUPORTADO PELO EX-EMPREGADOR DE ACORDO COM PEDIDO INICIAL (50%). CAUSALIDADE ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conhece-se parcialmente do recurso da parte autora por verificar que o pedido de reforma da sentença para condenação do ex-empregador à recomposição integral da reserva matemática (parte patronal e do participante) extrapola os limites estabelecidos na demanda, já que, na inicial, o pedido é restrito à parcela que caberia ao Banco do Brasil.
2. Afasta-se a preliminar de negativa de prestação jurisdicional, pois, ainda que o réu mantenha a alegação de omissão apontada na sentença, toda a matéria afeta ao processo é devolvida ao Tribunal, para atender ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse contexto, a análise do mérito em grau recursal tem o condão de suprir qualquer omissão que porventura possa ter ocorrido na instância de origem.
3. Conforme entendimento firmado pelo Plenário do STF, no RE 586453 (Tema 190), “a competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça Comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho”. Se a matéria exposta nos autos envolve discussão relativa à previdência complementar, ainda que de seus reflexos possa advir a condenação do ex-empregador, também réu na demanda, compete à Justiça Comum o processamento e o julgamento do feito.
4. O patrocinador é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em que a parte autora postula não somente a revisão de benefícios previdenciários, como também a recomposição da reserva matemática.
5. Evidenciada nos autos a necessidade/utilidade da jurisdição, bem como a adequação procedimental a justificar a propositura da demanda, impõe-se a rejeição da preliminar de ausência de interesse processual.
6. Prescreve em cinco anos a pretensão relativa à revisão de benefício previdenciário decorrente do reconhecimento de horas extras pela Justiça do Trabalho. Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, a lesão renova-se mês a mês, conforme entendimento do STJ.
7. Ainda que na modulação dos efeitos do julgado proferido na análise do Tema 955, mais especificamente na Tese III, o STJ tenha feito referência às verbas reconhecidas na “Justiça do Trabalho”, não se admite que seja realizada uma interpretação restritiva do termo para excluir as situações em que o ex-empregador reconheceu o direito do participante às horas extras mediante acordo extrajudicial.
8. Ao julgar o REsp 1.312.736/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 955), o STJ firmou a tese principal de que “quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria”.
9. No entanto, para as ações ajuizadas na Justiça Comum antes do julgamento do acórdão paradigma, o STJ modulou os efeitos da decisão para determinar que, “ainda sendo útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso”.
10. Cabível a revisão pleiteada, diante da presença dos elementos fixados pelo STJ na modulação dos efeitos do Tema 955, condicionada, contudo, à prévia e integral realização do aporte de valor devido para recompor as reservas matemáticas da entidade de previdência complementar ré.
11. De acordo com entendimento firmado pelo STJ, nos autos dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.557.698/RS, após apurado em liquidação de sentença o montante a ser aportado pelo participante para revisão do benefício previdenciário, eventual diferença deve ser compensada com os valores a que faz jus.
12. Ainda que se reconheça o impacto das horas extras sobre o Benefício Especial Temporário (BET), impõe-se a improcedência do pedido de revisão formulado, em virtude da ausência de fonte de custeio das diferenças pleiteadas, já que se esgotaram as reservas destinadas para seu pagamento, pois oriundas de sucessivos resultados superavitários.
13. O Benefício Especial de Remuneração (BER) e o Benefício Especial de Proporcionalidade (BEP), embora também decorrentes de superávit, passaram a ser incorporados no complemento de aposentadoria principal a partir da alteração do Regulamento do Plano de Benefício 1 ocorrida em 7/12/2010. Desse modo, se os reflexos das horas extras já estão sendo utilizados para majorar o benefício principal, no qual são incluídos os valores a título de BER e BEP, a determinação de revisão destes últimos importaria em bis in idem.
14. Por verificar que o ato ilícito do patrocinador foi a causa direta para a ocorrência do resultado danoso (desequilíbrio atuarial do fundo ante o deferimento do pleito revisional), cabe a ele a responsabilidade direta por pagar o aporte da parcela pleiteada na inicial - 50% (cinquenta por cento) da reserva matemática necessária à revisão do benefício - a ser apurado pelo estudo técnico atuarial.
15. Mantém-se a verba honorária fixada em seu mínimo legal, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
16. Preliminares e prejudicial de prescrição rejeitadas. Recurso das autoras parcialmente conhecido e desprovido. Recursos dos réus conhecidos e desprovidos.